Tribunal: TJES
Processo: 5002048-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002048-47.2020.8.08.0000

AGTES: NOETE ABELDT NICKE
e
EVELINA KRAUSE ABELDT

AGDOS: BANCO DO BRASIL S/A
e
OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-Comprovado pelas agravantes que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

III-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002048-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOETE ABELDT NICKE e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (4)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002048-47.2020.8.08.0000

AGTES: NOETE ABELDT NICKE
e
EVELINA KRAUSE ABELDT

AGDOS: BANCO DO BRASIL S/A
e
OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NOETE ABELDT NICKE
e
EVELINA KRAUSE ABELDT
, haja vista estarem inconformadas com a decisão (ID 683603, p. 09 e 15) que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por elas formulado na ação de origem, determinando, por conseguinte, o recolhimento das custas processuais,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID 683505 e 683510), postulam as agravantes a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, por não possuírem condições de arcar com as despesas do processo, conforme declarações de pobreza anexadas.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida (ID 687454, p. 01-04).

O agravado
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou contrarrazões (ID 820142, p. 01-05).

Desnecessária a intimação dos demais agravados para a apresentação de contrarrazões, porquanto não efetivada a relação processual na origem pela
citação.
(cf. AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 02 de dezembro de 2020.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002048-47.2020.8.08.0000

AGTES: NOETE ABELDT NICKE
e
EVELINA KRAUSE ABELDT

AGDOS: BANCO DO BRASIL S/A
e
OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por
NOETE ABELDT NICKE
e
EVELINA KRAUSE ABELDT
, haja vista estarem inconformadas com a decisão (ID 683603, p. 09 e 15) que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por elas formulado na ação de origem, determinando, por conseguinte, o recolhimento das custas processuais,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte, no que interessa ID 683603, p. 09 e 15):

[...] Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

Em igual sentido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, prescreve que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Contudo, a simples afirmação de insuficiência de recursos não se consubstancia em presunção absoluta de sua veracidade, podendo o Magistrado, à luz de sinais externos de riqueza, indeferir tal benefício, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

[...]

Conforme registrado pelo eminente Desembargador Antônio de Pádua:

[...]

No caso dos autos, a fim de comprovar a alegada insuficiência de recursos, a parte autora colacionou ao feito os documentos de fls. 57/66, os quais, por si só, não demonstram a sua hipossuficiência econômica. Além disso, embora demonstrem que a requerente Evelina Krause Abeldt seja aposentada, e apesar da autora Noete Abeldt Nicke se declarar como lavradora, sequer comprovam a renda por ela percebida.

Ademais, as autoras celebraram contrato de empréstimo superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cujo pagamento será realizado através de parcelas anuais de, aproximadamente, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo, portanto, contraditória a alegação de hipossuficiência econômica.

Diante disso, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que a parte requerente faz jus ao mencionado benefício, INDEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intime-se a parte autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. [...]

A despeito do refinado tirocínio do magistrado de piso, há razões para crer, pelo menos em sumária cognição, que as agravantes possuem razão. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor das agravantes autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, segundo consta da proemial recursal, a primeira agravante é lavradora, com renda que não ultrapassa 02 (dois) salários mínimos. Já a segunda agravante, genitora da primeira, é aposentada, com renda mensal de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais). Ademais, restou demonstrado que as agravantes são isentas quanto à declaração de imposto de renda (ID 683588, p. 8-11, e ID 683589, p. 8-11),
por terem rendimentos abaixo de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).

Decerto, o fato das agravantes terem celebrado contrato visando a aquisição, dentre outros, de um trator agrícola, no valor total de R$ 150.552,00 (cento e cinquenta mil quinhentos e cinquenta e dois reais), a fim de auxiliar as atividades agrárias então desenvolvidas, não
afasta, por si só, a necessidade da benesse.

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Destarte, por entender que as condições econômico-financeiras das agravantes não são favoráveis, a irresignação recursal deve ser provida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir as agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002048-47.2020.8.08.0000

AGTES: NOETE ABELDT NICKE
e
EVELINA KRAUSE ABELDT

AGDOS: BANCO DO BRASIL S/A
e
OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II-Comprovado pelas agravantes que não dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

III-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 1º

de fevereiro

de
2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.